Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. INDEVIDA
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, autorizando o levantamento imediato de quantia incontroversa depositada judicialmente, com alegações de omissão, contradição e obscuridade quanto à delimitação dos valores, à metodologia de cálculo da Contadoria Judicial e à fundamentação adotada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão, contradição ou obscuridade, que justifiquem sua integração ou esclarecimento, bem como a possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, lógica e expressa, apreciando os pontos suscitados, inclusive quanto à metodologia da Contadoria Judicial e aos documentos utilizados nos cálculos.
4. A autorização para levantamento da quantia incontroversa refere-se aos valores espontaneamente depositados pela parte ré, conforme consignado no voto, inexistindo omissão ou contradição.
5. A divergência quanto aos fundamentos adotados não configura vício, mas inconformismo com o resultado, sendo incabível sua reanálise por meio de embargos declaratórios.
6. O prequestionamento da matéria está assegurado nos termos do CPC, art. 1.025, ainda que os embargos sejam rejeitados.
7. Não se verifica intuito manifestamente protelatório na interposição dos embargos, razão pela qual é indevida a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, §2o.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 4o, 489, §1o, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 20.05.2020.